Tribunal: TJDFT
Processo: 0707647-58.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTES. SERVIDOR. REAJUSTE SALARIAL. CARGA HORÁRIA. REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE. RECURSO IMPROVIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora, que alega haver omissões no acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alega que houve omissão quanto à redução da carga horária a que passaram a ficar submetidos os integrantes da carreira de Assistência à Saúde do Distrito Federal e a consequente remuneração compatível com as horas trabalhadas.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas e decidiu de forma fundamentada, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso. De fato, houve omissão apenas quanto à questão da carga horária e a remuneração correspondente.
4. CARGA HORÁRIA. PROPORCIONALIDADE DE VENCIMENTOS. A Lei Distrital no 5.174/2013 reduziu a carga horária de servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde de vinte e quatro para vinte horas semanais, mantendo o valor do reajuste salarial concedido pela Lei no. 5.008/2012.
5. O artigo 8o da Lei no. 3.320/2004 autoriza a Secretaria de Estado de Saúde a oferecer aos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal a opção pela jornada de trabalho de quarenta horas semanais, o que, por si só, não garante direito à equiparação do valor da hora trabalhada com os servidores submetidos ao regime de vinte horas semanais.
6. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal julgou incidente de uniformização a respeito do tema e editou a Súmula 14 - TUJ, nos seguintes termos: “Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013.” (UNJ 2018.00.2.007991-3, julgado em 12/09/2019, Relator Designado: Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima).
7. No mais, a matéria discutida nos autos restou devidamente analisada e julgada conforme a jurisprudência e os dispositivos legais aplicáveis. A questão dos reajustes salariais dos servidores de acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal foi discutida nos itens 4 a 8 do acórdão embargado, onde se concluiu pela ausência de previsão orçamentária e, em consequência, pelo não provimento do reajuste pleiteado.
8. Os embargos apontam omissão quanto à análise da redução da jornada de trabalho e a remuneração corresponde, o que foi suprido nos itens anteriores, sendo negado provimento do recurso inominado neste ponto. Quanto aos demais pedidos, não há omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para suprir a omissão apontada e negar provimento do recurso inominado quanto à questão levantada, mantendo o acórdão em seus demais termos.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.